Tribunal: TJES
Processo: 5009403-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009403-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA APARECIDA MELGACO CAMILO
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009403-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA APARECIDA MELGAÇO CAMILO

AGRAVAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA APARECIDA MELGAÇO CAMILO

contra a r. decisão com cópia no id 3412060, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face da recorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade, não reconhecendo a prescrição, seja na modalidade direta ou intercorrente.

Em suas razões recursais, id 3412055, a agravante aduz, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que ação foi ajuizada em 2013, sem que houvesse sido realizada a citação de nenhum dos executados.

Com arrimo basicamente nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de sobrestar a decisão objurgada. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum.

A liminar recursal fora
deferida
, conforme decisão acostada no id 3799732.

Contrarrazões, no id 4162921, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o ora agravado,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de AMANDA D'ANTONIETA REIS FAGUNDES – ME, AMANDA D'ANTONIETA REIS FAGUNDES E ESPÓLIO DE ALMERINDO CAMILO

representado por sua viúva e avalista
ANA AP
ARE
CIDA MELGAÇO CAMILO
, ora agravante, na qual aduz, em síntese, que, em 28/04/2009, foi emitida pela 1ª executada a Cédula de Crédito Bancário nº 38119/1 – BANDES – PROFORT – MPE junto ao banco exequente, no valor de R$ 41.276,34 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Narra que apesar de ter cumprido com a sua obrigação, isto é, a disponibilização de valor para o custeio da atividade descrita na Cédula de Crédito, a 1ª executada quedou-se inadimplente com as prestações compreendidas entre o período de 20/03/2012 a 20/02/2013.

Basicamente diante de tais fundamentos, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em face da parte executada no intuito de satisfazer o crédito exequendo no montante de R$ 31.736,91 (trinta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

Após o decurso de longo lapso temporal, e depois de tentativas infrutíferas de citação da parte executada, no ano de 2022, ocorreu a citação válida da agravante, que apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, que o débito exequendo encontra-se prescrito, uma vez que
“até o presente momento não houve a citação de qualquer um dos executados”.

Após o contraditório, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que:

“A despeito do ventilado em exceção, houve, na hipótese, mais retardo ocasionado pela morosidade do funcionamento da máquina judiciária do que desinteresse ou desídia da parte exequente, já que, aqui, sequer se observa ter aquela deixado de peticionar quando instada a tanto.

Veja-se, ainda, que o aguardo na realização de diligências, em especial a realização da citação de um ou mais devedores, não pode jamais ser interpretado como abandono, já que, sem a efetivação do ato, não há outra providência que possa ser adotada, em especial na execução.

Não há, portanto, que se cogitar quanto à ocorrência de prescrição na hipótese, seja ela direta ou mesmo intercorrente, pelo que forçosa a rejeição da objeção de pré-executividade ofertada.”

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, razão pela qual o prazo prescricional aplicável para a cobrança de dívida oriunda do referido título é de
três anos
, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela, conforme preceitua o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-AREsp 1.761.905; Proc. 2020/0242941-8; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/06/2021)
(grifei)

Com efeito, é imperioso destacar que a ausência de citação válida não interrompe o prazo da
prescrição direta
. Além disso, a
prescrição na modalidade intercorrente
é caracterizada quando o exequente permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material vindicado, após a triangularização processual.

In casu
, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário foi emitida em 28/04/2009, constando como valor a ser disponibilizado R$ 41.276,34 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, com vencimento final em 20/05/2014.

Ocorre que a presente ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada, pelo agravado, em
22/07/2013
(fl. 02, id 3412079), o despacho citatório foi proferido em
05/08/2013
(fl. 55, id 3412081), ocorrendo tão somente a citação válida de um dos executados, especificamente da ora agravante,
no ano de 2022
, isto é, após o transcurso
de
mais de
8
(
oito
) anos
.

Sendo assim, diante da ausência de citação válida dos executados, inexistem nos autos causa interruptiva do prazo prescricional, do que decorreria,
prima facie
, ao reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão do agravado, salvo na ocorrência de morosidade imputável ao Judiciário.

Insta salientar, ainda, que, quando a morosidade não decorre de culpa exclusiva do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme preceitua o art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC, não ocorre a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Nesse ponto, verifico que, além da demasiada demora em dar cumprimento às Cartas Precatórias expedidas (id 3412081), o exequente foi intimado para requerer o que entender de direito, em
19/01/2017
(fl. 81, id 3412081), ocasião em que este peticionou realizando
a
mera
juntada de substabelecimento
(fl. 82, id 3412081),
sem nada requerer
, na data de 01/02/2017.

Após o transcurso de novo lapso temporal (
mais de 3 anos
), e o exequente sem impulsionar o feito, houve nova intimação para requerer o que entender de direito, em 12/05/2020 (fl. 85, id 3412082), tendo esse peticionado em 03/12/2020 informando, tão somente, a troca de procuradores,
colacionando procurações
, e requerendo a restituição de eventual prazo em curso (fl. 86, id 3412082).

Em seguida, o patrono do agravado fez carga dos autos em 14/12/2020 (fl. 92, id 3412082), vindo a peticionar apenas em 17/12/2020, indicando novo endereço de AMANDA D'ANTONIETA REIS FAGUNDES, e pugnando pela citação da agravante (fl. 93, id 3412082), o que apenas veio a ocorrer
no ano de 2022
.

Com efeito, vislumbro que a prescrição intercorrente se operou, de forma inequívoca, nesse interregno temporal de quase 4 (quatro) anos, entre 19/01/2017 a 17/12/2020, período esse em que o exequente, apesar de intimado por duas vezes para dar o regular prosseguimento ao feito, nada requereu, realizando a mera juntada de substabelecimento e de procuração.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Restando demonstrado nos autos que não houve renovação de diligência em endereços dos executados identificados no processo, constata-se vício na citação por edital promovida na demanda em discussão, levando à decretação da nulidade do ato citatório, e via de consequência, dos atos que se seguiram. A citação válida é pressuposto de constituição válida e regular do processo; sua higidez não se submete à coisa julgada, pois consequência da própria garantia do devido processo legal, nas dimensões substancial e processual. Considerando que a execução é instruída por cédula de crédito bancário, aplica-se ao caso o prazo prescricional de três anos, consoante artigo 206, § 3º, do Código Civil.
Apesar de a exequente ter envidado esforços no intuito de localizar os executados, certo é que a citação não foi realizada nos prazos processuais, razão pela qual o lapso prescricional não foi interrompido, conforme preceituam os parágrafos do artigo 240, do Código de Processo Civil.
Se a ausência de citação não pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário, não há que falar em aplicação da Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça.
(TJDF; APC 07349.21-42.2018.8.07.0001; Ac. 142.2451; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 18/05/2022; Publ. PJe 26/05/2022)
(grifei)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da embargante. Defendida prescrição direta. Acolhimento. Cédula de crédito bancário. Prazo prescricional trienal que flui a partir do vencimento da última parcela do contrato, a teor do art. 44 da Lei nº 10.931/04 e do art. 70 da Lei Uniforme de genebra. Efeito interruptivo da prescrição que ocorre apenas uma vez, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. Citação perfectibilizada após 8 anos da propositura da ação.
Morosidade não imputável ao judiciário. Exequente que não promoveu todos os atos e diligências que lhe competiam. Prescrição caracterizada. Extinção do feito executivo com fulcro no art. 487, II, do CPC.
Prejudicadas as demais teses recursais. Inversão do ônus sucumbencial em razão do resultado do julgamento. Honorários recursais. Art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/15. Critérios cumulativos não preenchidos (STJ, EDCL no agint no RESP 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e provido.
(TJSC; APL 0301124-76.2018.8.24.0031; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jaime Machado Junior; Julg. 16/02/2023)
(grifei)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Ausência de citação válida dos executados. inexistência de causa interruptiva da prescrição. prescrição da pretensão
. sentença mantida por outros fundamentos. recurso não provido.
não realizada a citação, não ocorre a interrupção do prazo prescricional com a propositura da ação.

assim, decorrido o prazo trienal, no caso, a prescrição da pretensão deve ser reconhecida.

(TJMS; AC 0801726-83.2016.8.12.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 06/10/2022; Pág. 103)
(grifei)

Sendo assim, a meu ver, a conduta processual praticada pela parte agravada indica que não seria possível imputar a culpa pela morosidade na citação da parte executada de maneira
exclusiva
no Poder Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral é medida que se impõe.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão vergastada, para, via de consequência, acolher a exceção de pré-executividade apresentada, na origem, pela agravante, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, o que enseja a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do § 5º, do art. 921, do CPC (REsp n. 2.025.303/DF).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.
PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE
08
ANOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE À MOROSIDADE
DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
É cediço que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se à Cédula de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, razão pela qual o prazo prescricional aplicável para a cobrança de dívida oriunda do referido título é de três anos, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela, conforme preceitua o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2.
A ausência de citação válida não interrompe o prazo da prescrição direta. Além disso, a prescrição na modalidade intercorrente é caracterizada quando o exequente permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material vindicado, após a triangularização processual.

3
.

In casu,
a presente ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada, pelo agravado, em 22/07/2013 (fl. 02, id 3412079), o despacho citatório foi proferido em 05/08/2013 (fl. 55, id 3412081), ocorrendo tão somente a citação válida de um dos executados, especificamente da ora agravante, no ano de 2022, isto é, após o transcurso de mais de 8 (oito) anos.

4.
Quando a morosidade não decorre de culpa exclusiva do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme preceitua o art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC, não ocorre a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

5.

In casu,
a prescrição intercorrente se operou, de forma inequívoca, nesse interregno temporal de quase 4 (quatro) anos, entre 19/01/2017 a 17/12/2020, período esse em que o exequente, apesar de intimado por duas vezes para dar o regular prosseguimento ao feito, nada requereu, realizando a mera juntada de substabelecimento e de procuração.

6
.
A conduta processual praticada pela parte agravada indica que não seria possível imputar a culpa pela morosidade na citação da parte executada de maneira exclusiva no Poder Judiciário.

7.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.